Tribunal: STF
Processo: ARE 1363356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 56) interposto em 18.08.2023 (eDOC 57), em face de decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais, ora Agravado, nestes termos (eDOC 45 e eDOC 53):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE APOSENTADORIA— REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 48, § 20, DA LEI N.° 8.935/94 - CONTAGEM EM DOBRO DAS FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS E CONTABILIZAÇÃO DO ARREDONDAMENTO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL N.° 869/52— POSSIBILIDADE - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EC 20/98 - COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - A Lei n.° 8.935/94, ao dispor sobre a liberdade de contratação e sobre o ajuste de remuneração, assegurou aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, a opção de transformar o seu regime jurídico em celetista. A opção, no entanto, deve se dar de forma expressa, nos termos do § 2º, do art. 48, do mencionado diploma legal. - Não havendo prova nos autos de que o serventuário optou pelo regime trabalhista, submete-se ao regido pelo regime estatutário, aplicável aos servidores públicos. - Somando-se ao tempo de serviço do autor, quando da data da publicação da EC 20/98, a contagem em dobro das férias prêmio não gozadas, e o arredondamento, autorizado pela Lei Estadual n.° 869/52, chega-se ao total de 31 anos de serviço, tempo suficiente para a aposentadoria proporcional, nos termos em que inicialmente lhe fora concedido pelo ente público. - Evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria proporcional ao serventuário extrajudicial até a publicação da EC n.° 20/98, não se afigura plausível a revogação do benefício. - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para integrar o julgado, no que tange à incidência de juros de mora e correção monetária. (eDOC 34, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade aos arts. 40, caput, e § 10; e 236 do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “Ao permitir a um particular, não detentor de cargo público, o direito de se aposentar pelo regime próprio estadual, a decisão recorrenda violou o caput do art. 40 da Constituição da República que reserva o referido direito apenas aos servidores públicos detentores de cargos efetivos.” (eDOC 36, p. 8)



    Sustenta-se, também, que “ao admitir a utilização de tempo ficto pelo Autor para que ele atingisse o tempo mínimo de 30 anos de contribuição, conforme exigia a letra a, do inciso III do § 1° do art. 40 da Constituição, com a redação que tinha até a Emenda Constitucional n. 103/2019, a decisão recorrenda violou o § 10 do mesmo dispositivo.” (eDOC 36, p. 8)



    Sustenta-se, ainda, que “Embora o Tribunal de origem tenha se recusado a reconhecer a natureza privada das funções cartoriais exercidas pelo Autor, que desautorizam sua aposentadoria pelo regime próprio estadual, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.” (eDOC 36, p. 11) 



    A Primeira Vice-Presidência do tribunal inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a Turma Julgadora solucionou a controvérsia também sob o enfoque infraconstitucional, pelo que o recorrente deveria ter interposto recurso especial para infirmar o fundamento, haja vista ser insuficiente o extraordinário para o alcance desse fim.”, e por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 38)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, consignou que a parte recorrida pertenceria ao regime próprio de previdência por força de lei estadual, nestes termos (eDOC 1, pp. 220-227): 



    “(...)



    Haure-se dos autos que o apelante foi contribuinte do INSS, nos períodos compreendidos entre 11/06/1969 a 30/04/1982 e 01/10/1982 a 15/04/1983, tendo atuado, após esse período, nas funções de escrevente juramentado e oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Distrito de Jesuânia, Comarca de Lambari, nos períodos de 27/05/1983 a 26/10/1989 e 27/10/1989 a 29/10/2008, ocasião em que foi publicado o ato que lhe concedeu a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. No caso em análise, a concessão da aposentadoria rege-se pela lei vigente à época em que o apelante reuniu as condições necessárias para a obtenção do benefício, conforme o princípio do tempus regit actum. 



    (...)



    In casu, o apelante foi admitido no serviço sob a égide da Constituição anterior e, no Estado de Minas Gerais, foi submetido ao regime jurídico estatutário. Não obstante as novas regras da Constituição da República não mais permitam a admissão de serventuários extrajudiciais, sob o regime estatutário, há que se pontuar que as normas anteriores permitiam, e, mais, há que ressaltar que a própria Carta Constitucional de 1988 assegurou expressamente o respeito aos direitos dos servidores que haviam implementado os requisitos para aposentadoria antes da EC n° 20/98. Por sua vez, a Lei n. 8.935/94, que dispõe sobre a liberdade de contratação e sobre o ajuste da remuneração de escreventes e auxiliares pelos notários e oficiais de registro, assegurou aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, a opção de transformar o seu regime jurídico em celetista, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da sua publicação. Nesse contexto, conclui-se que não há a automática desvinculação do regime estatutário e o ingresso no sistema celetista na medida em que a legislação de regência é clara no sentido de que a opção deverá se dar de forma expressa (art. 48 da supracitada legislação). Na hipótese, imprescindível seria que estivesse comprovada nos autos a opção do serventuário pelo regime trabalhista, o que não ocorreu. Portanto, para que pudesse se aposentar proporcionalmente, bastava que o autor reunisse os requisitos necessários para a sua concessão até a publicação da EC n.° 20, de 16 de dezembro de 1998. In casu, analisando detidamente os autos, verifico, conforme certidão de fI. 20, que, até a data de publicação da EC 20/98, o autor contava com 28 anos e 363 dias de tempo de serviço. No entanto, contando-se em dobro as férias prêmio não gozadas e o arredondamento autorizado pela Lei Estadual n.° 869/52, são acrescentados 732 dias ao seu tempo de serviço, o que eleva o seu tempo para o total de 31 anos de serviço, período suficiente para a aposentadoria proporcional, nos termos em que inicialmente lhe fora concedido, conforme certidão de fI. 44. Dessa forma, mesmo com o advento das alterações ao artigo 40 da CR/88, promovidas pela EC 20/98, no sentido de limitar a aposentadoria pelo regime próprio de previdência apenas aos servidores titulares de cargos efetivos, no caso dos autos concluo que o autor comprovou devidamente os fatos constitutivos de seu direito ao recebimento da aposentadoria proporcional anteriormente concedida. 



    (...).”



    Verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de constituição de vínculo entre registradores e os entes mantenedores de regime próprio de previdência social após a vigência da EC 20/1998. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.791, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006; e da ADI 423, em que o mesmo ministro foi redator do acórdão, DJe 24.8.2007, consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos e serventuários de cartórios extrajudiciais, a partir do advento das emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Concluiu, assim, pela não aplicação a eles do disposto no art. 40, caput, da Constituição Federal, uma vez que, embora exerçam atividade estatal por delegação, não são remunerados pelos cofres públicos. 



    Conforme demonstrado, ao reconhecer o direito do autor da ação a permanecer no regime estatutário, o acórdão recorrido violou o conteúdo do art. 40, caput, da Constituição Federal, com a redação da EC 20/98 e da EC 41/03, conforme decidido por esta Corte, nas ADI 423 e 2.791. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, § 11, do CPC”. 



    Nas razões do presente agravo regimental, preliminarmente, relata-se que (eDOC 56, p. 2-3):



    “(...) O ora agravante ajuizou ação anulatória de ato administrativo objetivando desconstituir decisão administrativa que revogou sua aposentadoria como oficial de serventia extrajudicial, uma vez que cumpriu os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da EC 20/1998. 



    5. O agravante foi contribuinte do INSS entre 11/06/1969 a 30/04/1982 e 01/10/1982 a 15/04/1983; após, atuou nas funções de escrevente juramentado e oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Distrito de Jesuânia, Comarca de Lambari, nos períodos de 27/05/1983 a 26/10/1989 e 27/10/1989 a 29/10/2008, ocasião em que foi publicado o ato que lhe concedeu aposentadoria proporcional por seus 31 (trinta e um) anos de serviço, que foi posteriormente revogado, diga-se de passagem, de forma ilegal.  6. A discussão girou em torno tão somente da existência ou não de direito do agravante à contagem de tempo de férias prêmio não gozadas em dobro e arredondamento para fins de aposentadoria até o dia 16 de dezembro de 1998 - data da publicação da EC n° 20/1998.



    (...)



    8. A referida sentença não havia observado que ATÉ 16/12/1998, o registrador ou tabelião possui o direito à contagem de tempo de serviço fictício (férias prêmio e arredondamento) e tem direito à aposentadoria pelo regime próprio, independentemente de ocupar cargo efetivo. 9. Nesse contexto, o ora agravante interpôs recurso de apelação, por ser evidente a ilegalidade do ato administrativo que revogou a sua aposentadoria.



    10. O v. acórdão da apelação acertadamente deu provimento ao recurso, por entender que a concessão de aposentadoria é regida pela lei vigente à época em que o serventuário reuniu as condições necessárias para a obtenção do benefício, conforme o princípio do tempus regit actum.



    11. Segundo o acórdão, o art. 48, §2º, da Lei 8.935/94 dispõe que as normas do regime estatutário se aplicam aos oficiais que ingressaram na serventia até a data da publicação da Lei dos Notários e Registradores e que a EC 20/98, norma que restringiu a aposentadoria pelo regime próprio aos servidores públicos efetivos, foi publicada em 16/12/1998”.



    Além disso, alega-se que foram apontadas questões preliminares nas contrarrazões ao recurso extraordinário, porém, afirma-se que não houve apreciação das seguintes matérias: 1)inexistência de repercussão geral; 2) incidência da Súmula 283 do STF, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se assentado em fundamento infraconstitucional inatacado (Lei Estadual 869/52 e Lei Federal 8.935/94), considerando que o Estado de Minas Gerais apenas interpôs o apelo extremo; 3) inépcia da petição do recurso extraordinário e 4) incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    No que tange ao mérito, aduz-se que o recurso foi negado provimento, tendo em vista a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos e serventuários de cartórios extrajudiciais, “a partir do advento das emendas constitucionais 20/98 e 41/03” (eDOC 56, p. 14). 



    Ressalta-se que, no caso concreto, a decisão recorrida “deixou de considerar questão relevantíssima, a saber, que antes mesmo do advento da EC 20/98 o ora agravante já satisfazia os requisitos para a obtenção da aposentadoria estadual, o que é, inclusive, incontroverso nos autos” (eDOC 56, p. 14). 



    Ademais, afirma-se que “a vedação à contagem de tempo fictício (férias prêmio e arredondamento previsto na Lei Estadual 869/52) somente foi instituída pela EC 20/98 (em 16/12/1998), quando a CRFB/88 passou a dispor sobre o tempo efetivo de tempo de serviço como condição de aposentadoria” (eDOC 56, p. 15), aduzindo-se que “o próprio Estado de Minas Gerais nos autos do Processo Administrativo que revogou a aposentadoria do recorrido reconhece que a contagem em dobro de férias prêmio não gozadas e a incidência da referida lei estadual foi afastada somente após a EC 20/98, de modo que, a contrario sensu, anteriormente à EC 20/98, o recorrente já dispunha de direito adquirido” (eDOC 56, p. 15). 



    Conclui-se, então, que “a EC 20/98, que restringiu a aposentadoria pelo regime próprio aos servidores públicos efetivos, foi publicada em 16/12/1998, de forma que os direitos dos oficiais do foro extrajudicial adquiridos até a data da entrada em vigor da EC 20/98 foram resguardados, por se tratar de direito adquirido” (eDOC 56, p. 16). 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do presente agravo regimental, para que seja negado provimento ao recurso interposto pelo ora Agravado. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 60). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante.



    Extraio, no ponto, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 32, p. 4-9):



    “In casu, o apelante foi admitido no serviço sob a égide da Constituição anterior e, no Estado de Minas Gerais, foi submetido ao regime jurídico estatutário. 



    Não obstante as novas regras da Constituição da República não mais permitam a admissão de serventuários extrajudiciais, sob o regime estatutário, há que se pontuar que as normas anteriores permitiam, e, mais, há que ressaltar que a própria Carta Constitucional de 1988 assegurou expressamente o respeito aos direitos dos servidores que haviam implementado os requisitos para aposentadoria antes da EC n° 20198. 



    Por sua vez, a Lei n. 8.935/94, que dispõe sobre a liberdade de contratação e sobre o ajuste da remuneração de escreventes e auxiliares pelos notários e oficiais de registro, assegurou aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, a opção de transformar o seu regime jurídico em celetista, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da sua publicação. 



    Nesse contexto, conclui-se que não há a automática desvinculação do regime estatutário e o ingresso no sistema celetista na medida em que a legislação de regência é clara no sentido de que a opção deverá se dar de forma expressa (ad. 48 da supracitada legislação). 



    Na hipótese, imprescindível seria que estivesse comprovada nos autos a opção do serventuário pelo regime trabalhista, o que não ocorreu. 



    Portanto, para que pudesse se aposentar proporcionalmente, bastava que o autor reunisse os requisitos necessários para a sua concessão até a publicação da EC n.° 20, de 16 de dezembro de 1998. 



    In casu, analisando detidamente os autos, verifico, conforme certidão de fI. 20, que, até a data de publicação da EC 20198, o autor contava com 28 anos e 363 dias de tempo de serviço. 



    No entanto, contando-se em dobro as férias prêmio não gozadas e o arredondamento autorizado pela Lei Estadual n.° 869/52, são acrescentados 732 dias ao seu tempo de serviço, o que eleva o seu tempo para o total de 31 anos de serviço, período suficiente para a aposentadoria proporcional, nos termos em que inicialmente lhe fora concedido, conforme certidão de fl. 44. 



    Dessa forma, mesmo com o advento das alterações ao artigo 40 da CR/88, promovidas pela EC 20198, no sentido de limitar a aposentadoria pelo regime próprio de previdência apenas aos servidores titulares de cargos efetivos, no caso dos autos concluo que o autor comprovou devidamente os fatos constitutivos de seu direito ao recebimento da aposentadoria proporcional anteriormente concedida. 



    Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que revogou a aposentadoria do apelante, e, por conseguinte, condenar o Estado réu ao pagamento das parcelas de aposentadoria ilegalmente retidas”. (grifos nossos)



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu a causa em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Notários e registradores. Implementação das condições de aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/98. Direito adquirido à manutenção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Os notários e registradores que implementaram as condições para a aposentadoria antes do advento da EC nº 20/98 possuem direito adquirido de se aposentarem segundo o Regime Jurídico Próprio dos Servidores Públicos. Precedentes. 2. O fato de o falecido marido da agravada, instituidor da pensão objeto da demanda, ter optado por prosseguir no serviço público após completar 70 anos de idade não impede que sua esposa postule o recebimento da pensão a que faz jus. 3. Inexistência de regime híbrido, já que não há concomitante vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. 4. Agravo regimental não provido” (RE 1.299.417-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.06.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.213.937-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 22.03.2021). 



    Oportuno rememorar o que restou assentado no julgamento da ADI 2602, Redator para o acórdão Min. Eros Grau, DJe 31.03.2006, no sentido de que, em conformidade ao art. 236 da Constituição Federal, os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, de maneira que os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. 



    Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/98 possuem direito ao Regime Próprio, como garante o seu art. 3º. 



    Trata-se de aplicação do princípio tempus regit actum, segundo o qual a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes: RE 548.189-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJ 26.11.2010; RE 409.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.08.2011 e RE 871.957-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.05.2016.



    Veja-se, também, a respeito, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TEMPUS REGIS ACTUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.235.974-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



     



    A propósito, aponto ainda a ementa do julgamento na ADI 5556-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 10.08.2021:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL O ART. 98 DA LEI 3.150/2005, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Reconhecida a ocorrência de omissão na parte dispositiva do acórdão embargado. III – Embargos de declaração acolhidos para, suprindo a omissão apontada, sem modificação do resultado do julgamento, resguardar o direito dos notários e registradores que tenham reunido os requisitos necessários à aposentadoria em momento anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional 20/1998.” 



    No que tange ao tempo ficto, o aresto impugnado no recurso extraordinário, também, decidiu a lide em harmonia com a orientação desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Licença-prêmio não gozada. Conversão. Aposentadoria. Contagem em dobro. Requisitos preenchidos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público tem direito à conversão em tempo de serviço, em dobro, da licença-prêmio não gozada correspondente a serviço prestado até o advento da Emenda Constitucional nº 20/98. 2. Agravo regimental não provido” (RE 364.917-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.03.2012). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público que completou os requisitos para usufruir da licença-prêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 760.595-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.06.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 858.549-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.03.2015). . 



     



    Ademais, conforme precedentes acima citados, divergir do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em questão, demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF), além do exame da legislação local pertinente ao caso concreto (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 53), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 56) para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (eDOC 36), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e art. 932, V, a e b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente